Tribunal: TJPA
Processo: 0001655-61.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001655-61.2019.8.14.0006

APELANTE: LUCIANO DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE.
AUSÊNCIA DO DOLO.
LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de
0
5 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal. Sustentou-se a insuficiência de provas, a legítima defesa de terceiro, a ausência de dolo, bem como, subsidiariamente, a necessidade de redimensionamento da pena, com fixação do mínimo legal, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a absolvição; (ii) estabelecer se houve legítima defesa de terceiro; (iii) determinar se é cabível a redução da pena ao mínimo legal com alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudos médico e pericial, bem como pelos depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas presenciais colhidos sob o crivo do contraditório, revelando que o réu arremessou dolosamente uma taça de vidro contra o rosto da vítima, causando-lhe a perda total da visão do olho esquerdo.

04.
A excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro não se aplica ao caso concreto, pois não se constatou agressão injusta, atual ou iminente contra outrem, tampouco uso moderado dos meios de defesa. O ataque perpetrado pelo réu ocorreu após o encerramento do conflito inicial, de maneira repentina e pelas costas, configurando conduta ofensiva e desproporcional.

05.
O dolo encontra-se evidenciado na conduta do agente, que voluntariamente lançou objeto cortante contra o rosto da vítima, assumindo o risco de produzir o resultado gravíssimo, nos termos do art. 129, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

06.
A exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade e nos motivos do crime foi afastada por ausência de fundamentação concreta e
idônea, conforme exige o art. 93, inciso IX, da CF. Manteve-se apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, pelas condições em que foi praticado, em ambiente público e festivo, causando tumulto e risco a terceiros.

07.
A pena definitiva foi redimensionada para 2 anos e 4 meses de reclusão, fixando-se o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, alínea "c", do CP, diante da primariedade do réu e da ausência de elementos que justifiquem regime mais gravoso.

08.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi indeferida, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa, hipótese vedada pelo art. 44, inciso I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

01.
A legítima defesa de terceiro exige a demonstração de agressão injusta, atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários, inexistentes no caso concreto.

02.
A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode se apoiar apenas na gravidade abstrata do fato ou em elementos inerentes ao tipo penal.

03.
A substituição da pena privativa de liberdade é incabível nos crimes cometidos com violência contra a pessoa, conforme previsão expressa do art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 44, I, 59, 68, 129, §2º, III e IV; CPP, art. 386, VI e VII; CF/1988, arts. 5º, XLVI e LIV, e 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

LUCIANO DA SILVA COSTA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
0
5 (cinco) anos de
reclusão
, em regime
inicial
semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no
art. 129, § 2º
, incisos III e IV,

do Código Penal
(lesão corporal grave)
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões
(ID 24
502396)
, o apelante aduziu, em síntese, que agiu em legítima defesa de terceiro e que não houve dolo em sua conduta, pleiteando a absolvição
por insuficiência de provas
nos termos dispostos no art. 386, VI e VII, do CPP
. Subsidiariamente, requereu a redução da pena ao mínimo legal, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões
(ID 25311805)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID 26
010207)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
o provimento parcial do recurso, para que seja reavaliada
a dosimetria da pena
,
mantendo-se a pena-base aplicada pelo juízo sentenciante.

É o relatório. À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01
.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.
DO MÉRITO

2.1
DO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROV
AS
E RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

Em suas razões, o apelante sustentou, em síntese, ter agido em legítima defesa de terceiro, negando a existência de dolo em sua conduta, motivo pelo qual requereu sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

Inicialmente
,
cumpre destacar
, os termos dispostos na denúncia apresentada pelo titular da ação penal:
(ID
2213
8383
):

“
Narra a peça informativa, que no dia 06 de
Janeiro
de 2019, por volta das 22:00 Horas, em Via Pública, mais especificadamente na Estrada do Quarenta Horas
, Avenida Hélio Queiroz, Loteamento 28 de Agosto, Rua São João, Bairro Quarenta Horas, neste Município de Ananindeua/PA, o ora
Denunciado, acima qualificado, praticou crime de Lesão Corporal de Natureza Grave, contra a vítima Rennan dos Santos da Silva, tipificado no Artigo 129, § 2°, Incisos III e IV do Código Penal.

De acordo com IPL, na data, hora e local supramencionados a vítima estava em uma festa, em companhia de seus amigos Carlos Augusto e Pablo Anderson,
momento em que avistou uma conhecida e foi falar com ela, logo depois surgiu o Nacional conhecido como "Preto", que passou a lhe ameaçar de agressão, em seguida foi para cima da vítima para agredi-la, assim a vítima o empurrou, o qual caiu no chão, e após isso a vítima virou-se para sair do local e evitar confusão
.

Ato contínuo, um amigo de "Preto", o ora Denunciado, jogou uma taça de vidro na vítima, atingindo seu olho esquerdo, a qual quebrou e furou seu olho, momento depois foi socorrido por seus amigos, os quais prestaram socorro para a vítima e o levaram para o Hospital Metropolitano, e depois
a mesma
foi transferida para o Hospital Porto Dias, local em que foi submetido a uma cirurgia, tendo se confirmado que a vítima perdeu a visão do olho esquerdo
.

Com tal conduta, incorreu o ora Denunciado na sanção punitiva do Artigo 129, § 2°, Incisos III e IV do Código Penal, abaixo transcrito:

"Artigo 129 - Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem:
§2° Se resulta: III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função; IV - deformidade permanente; Pena - reclusão, de dois a oito anos." DE A autoria e a materialidade restam comprovadas pelo depoimento da vítima, contida às Fls. 25, pelo depoimento das testemunhas, contidas às Fls. 05, 09, 11, 14, 27 e 29, pelo Laudo de Lesão Corporal, contidas às Fls. 44, bem como pelo Laudo Oftalmológico, contidos às Fls. 26, todas do IPL
”.

São os fatos.

Com base nos elementos constantes
dos autos
, não merece prosperar o pleito absolutório formulado pela defesa, fundado na alegada
insuficiência de provas
, bem como no reconhecimento
da
excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros
,

uma vez que
os elementos probatórios
constantes da ação penal, demonstram
, diversamente do que afirma a defesa
,
que o apelante, dolosamente, causou as lesões corporais que resultaram na perda de visão
da vítima, pelos fatos e motivos
a seguir.

Nesse contexto, importa salientar
que a materialidade e a autoria do delito encontram-se plenamente demonstradas nos autos, notadamente pelo
boletim de ocorrência
policial

(ID 22138379, fl.
10)
,

laudo
oftalmológico
(ID 22138381, fl. 38), que, anote-se, registra que a vítima
Renan dos Santos da Silva
,
“foi vítima de agressão com
ruptura de globo ocular esquerdo e avulsão de córnea
, com presença de corpo estranho intra ocular
”,

laudo de
perícia
de lesão corporal
n.° 2019.01.001413-TRA (ID 2213
8382, fl. 57)
e, especialmente, pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Cabe pontuar, antes de passar para o exame
propriamente dito
das provas de autoria do crime, o que, consta do laudo de perícia de lesão corporal mencionado alhures
. O exame em questão,
não deixa dúvida quanto
a extensão
da lesão
sofrida pela vítima, bem como, já antecipa a violência
desenvolvida pelo acusado
na execução da empreitada criminosa.

Em síntese, esclarece a perícia de lesão corporal:

“
2 - HISTÓRICO: Informa periciando que no dia 06/01/2019, envolveu-se
em uma discussão com várias pessoas sendo atingido por uma taça de vidro que
causou-lhe
trauma da face e em consequência atendido de urgência no Hospital Porto Dias (Atendimento N° 3.075.810) e internado com "ruptura de globo ocular esquerdo e avulsão de córnea sendo submetido a enucleação de olho esquerdo"
. Permanece internado no HPD onde realizamos a presente perícia em 18/01/2019 às 9:00
.

PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 ) Resposta: sim. SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB) Resposta: ação corto-contundente.

QUINTO: Resultou ou resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias? (Art. 129 - §1° - I) Resposta: sim, paciente continua internado, sob cuidados médicos, sem previsão de alta. SEXTO:
Resultou ou resultará debilidade permanente de membro, sentido ou função? (Art. 129 §1° - III) Resposta: sim, debilidade permanente do sentido da visão pela perda do olho esquerdo. SÉTIMO: Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente? (Art. 129- §1°- II) Resposta: sim, deformidade permanente (enucleação do globo ocular esquerdo).

Igualmente, não há dúvida quanto a autoria delitiva,
inequivocamente demonstradas pelos depoimentos colhidos em sede
judicial
, notadamente
,
a
partir dos relatos
apresentados pela vítima
e pelas
testemunhas de acusação,
todos, registrados no decorrer da sentença condenatória
(ID 22138436, fl. 180/181)
,
cuja credibilidade foi reconhecida pelo juízo
a quo
.

Primeiro, a vítima
Rennan dos Santos da Silva
, ao ser ouvida em juízo, declarou:

“
Que estava retornando de um passeio com os amigos; que chegou no local que estava ocorrendo o aniversário de um conhecido; que avistou uma conhecida; que já haviam estudado juntos
;
que Luciano foi tirar satisfação; que ele afirmava que o depoente estava dando em cima dela; que negou e afirmou que apenas conhecia há muito tempo; que Luciano tentou lhe intimidar com a mão debaixo da camisa; que ele falou algumas coisas e saiu; que o depoente informou que um tempo depois Luciano voltou; que ele foi pra cima com a mão na camisa; que ambos se empurraram; que no local havia muitos amigos de Luciano; que subiu a calçada; que algumas pessoas tentaram agredi-lo; que quando olhou para trás o acusado jogou um copo que acertou seu rosto
;

que passou por duas cirurgias para retirar os estilhaços de vidro do rosto; que perdeu a visão do lado esquerdo.

A testemunha
Raimundo Reginaldo de Sousa Silva
, genitor do ofendido
, presente no momento dos fatos, confirmou a versão apresentada pela vítima:

“
Que é pai de Rennan; que estava próximo ao local, quase em frente; que no momento estava em frente à casa de um amigo do filho; que Rennan foi cumprimentar o aniversariante; que ele estava conversando com uma amiga; que foi agredido; que Rennan se defendeu; que foi lançado o copo no rosto dele que cortou o rosto dele
;
que mesmo ferido no chão ainda foi agredido
;
que um amigo conseguiu tirar ele da confusão; que foram juntos para o Hospital Metropolitano; que foram feitas duas cirurgias; que o filho perdeu a visão do olho esquerdo; que ele usa uma prótese
”.

No mesmo sentido, a testemunha
Luan Carneiro dos Santos
, também foi categórica ao afirmar
o contexto em qu
e ocorreram as agressões
praticadas pelo acusado, que, resultaram na perda da visão do olho esquerdo do ofendido:

“
Q
ue vieram de um passeio; que estava ocorrendo um aniversário; que estavam em frente da casa de um amigo;
que Rennan foi até o aniversário; que ficou conversando com uma amiga; que o ex-namorado dela chegou no local; que ele foi intimidar Rennan; que ele colocou a mão debaixo da camisa; que depois saiu; que
quando retornou eles se empurraram; que Rennan caiu; que quando levantou foi agredido com um copo no rosto; que acabou cortando as partes do olho dele;
que no momento acabou apagando; que ainda foi agredido;
que o depoente tirou ele do local; que acabou sendo agredido também; que levaram Rennan para o hospital; que ficou sabendo que ele havia perdido a visão; que foi Luciano quem atirou o copo; que é conhecido como “olhão”

Por fim
,
no mesmo sentido,

outra testemunha arrolada pelo
dominus litis
,
Pablo Anderson Damasceno Araujo
, declarou em juízo
:

“
Que haviam chegado de um passeio; que pararam em frente de sua casa; que estava ocorrendo um aniversário a 30 metros da residência; que Rennan foi cumprimentar as pessoas que estavam lá; que aconteceu uma discussão; que era com uma pessoa conhecida como “preto”; que começaram a discutir; que o depoente informou que viu a situação; que estava bem próximo; que viu Luciano arremessando o copo; que levaram Rennan para o hospital; que havia entrado um vidro no olho dele; que ele teve que fazer uma cirurgia
”.

Com efeito, verifica-se
que os relatos
colhidos sob o manto do contraditório,

são firmes, coerentes e convergentes, não havendo nos autos qualquer elemento que os desabone ou que fundamente a tese de legítima defesa de terceiro.

A legítima defesa, como causa excludente de ilicitude, está prevista no art. 25 do Código Penal, nestes termos:

“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

Para o reconhecimento da excludente, portanto, exige-se a presença simultânea de três requisitos: (1) agressão injusta, atual ou iminente; (2) uso moderado dos meios necessários para a defesa; e (3)
animus defendendi
.

No caso em análise, ainda que se admita a existência de um princípio de desentendimento entre a vítima e o nacional conhecido
pela alcunha de
“Preto”, não há qualquer indício nos autos de que o recorrente tenha sido diretamente envolvido na agressão inicial ou de que tenha agido para proteger terceiro de perigo iminente e injusto. Ao contrário, restou comprovado que
o recorrente agiu após a vítima já ter se retirado do conflito
, lançando-lhe uma taça de vidro pelas costas, de forma repentina e desproporcional,
sem qualquer sinal de ameaça atual ou iminente contra quem quer que fosse
.

Dessa forma,
afasto a tese de legítima defesa de terceiro
, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha utilizado meios moderados para repelir agressão injusta, atual e iminente. A conduta, ao revés, demonstra clara intenção de agredir e causar lesões à vítima, sem respaldo legal.

Quanto ao
elemento subjetivo do tipo penal
, o dolo encontra-se evidenciado na própria conduta do apelante, que
voluntariamente arremessou um objeto de vidro contra a vítima
, mirando sua região do rosto, assumindo, assim, o risco de produzir o resultado lesivo. O dolo, nessa hipótese, decorre da consciência e vontade de realizar a conduta típica descrita no art. 129, §2º, III e IV, do Código Pena
l
.

Portanto, diante da existência de provas seguras da autoria e da materialidade delitivas, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou
ausência de dolo
, excluindo-se, igualmente,
a
possibilidade de
aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa
,
ex vi
do art. 25, do CP.

Assim, se
m
mais delongas e conforme dispõe o art. 155, do CPP, constata-se de que a sentença recorrida, que condenou o apelante nas práticas do artigo 129,
§2°
,
incisos I
II
e
IV
do CP, que, diz respeito a consumação do crime de lesões
corporais graves,
foi proferida com a mais absoluta correção, não merecendo, no ponto, reforma, o que, inviabiliza
o acolhimento dos pedidos da defesa.

2.2
DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
.

De forma subsidiária
,
postula a defesa pela
redução da pena ao mínimo legal, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Reconhecida a prática do crime de lesões de natureza grave
, previsto no art. 129, §2°, incisos III e IV, do CP
, o juízo de primeira instância
, fixou a pena
, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal, impondo-a em 05 (cinco) anos de reclusão, consignando em sua decisão os seguintes fundamentos (ID 2213
8440, fl. 192):

“
Em observância aos arts. 59 e 68, do Código Penal, passo a fixar-lhe a pena. A
culpabilidade do acusado não é a normal do tipo penal
,
havendo intensidade de dolo acima da média
;
É
primário e detém bons antecedentes criminais, conforme certidão acostada no ID 111070517;

Conduta social: não pesquisada; Personalidade: não pesquisada;
Motivação do crime: ciúmes
;
Circunstâncias: desfavoráveis, pois praticou o delito em uma festa de aniversário na presença de várias pessoas causando confusão generalizada.
Consequências: próprias da espécie delituosa; Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão que torno DEFINITIVA
ante a ausência de causas modificadoras
”.

Com razão parcial a defesa.

Registre-se, por oportuno, que o crime previsto no art. 129, §2°, incisos III e IV, do CP, pre
vê pena mínima de 02 (dois) e máxima de 08 (oito) anos de reclusão.

Na sentença,
como visto,
o juízo a quo fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão,
acima do mínimo legal
, com fundamento nas circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
motivos do crime
e
circunstâncias do delito
.

Entretanto, ao analisar os fundamentos invocados,
verifico que a exasperação da pena com base na culpabilidade e nos motivos do crime não se sustenta
, por ausência de fundamentação concreta e idônea, conforme exige o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com efeito, o julgador afirmou que a
culpabilidade não seria a normal do tipo penal
, por haver dolo acima da média, sem, contudo, justificar essa conclusão com dados objetivos. O simples grau de dolo, sem circunstâncias excepcionais que o intensifiquem de forma qualitativa ou quantitativa,
não autoriza a exasperação da pena
. Trata-se de elemento já inerente à configuração do tipo penal, não podendo, por si só, justificar a majoração da sanção.

Igualmente,
a valoração negativa dos motivos do crime, consistente em ciúmes
, não se mostra adequada. A motivação passional, embora reprovável,
não se afasta da normalidade das razões que, infelizmente, permeiam esse tipo de delito
, não podendo, portanto, ser utilizada como agravante genérica sem que esteja acompanhada de circunstâncias excepcionais.

Por outro lado,
mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime
, como bem observado na sentença. O delito foi cometido durante uma festa de aniversário, em ambiente festivo e público, na presença de diversas pessoas, gerando tumulto generalizado e pânico entre os presentes. Tais elementos ultrapassam a normalidade da conduta típica e justificam, com base concreta, o agravamento da pena nesta fase.

Assim, afastadas
duas
das
três
circunstâncias judiciais negativas consideradas na sentença, entendo proporcional e razoável aplicar um acréscimo de
1/6
sobre a pena
mínima legal
(que é de 2 anos), nos termos do art. 59, c/c art. 68, ambos do Código Penal
e de acordo com a jurisprudência dos tribunais sobre o assunto
, razões pelas quais, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 04 meses de reclusão
e diante da
ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena,
torno a pena ora fixada como definitiva
.

Embora se reconheça a
gravidade do resultado lesivo
, uma vez que os autos apontam que a vítima perdeu a visão de um dos olhos em razão do golpe sofrido,
a fixação da pena deve observar os princípios constitucionais da legalidade, individualização da pena, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais
, previstos nos arts. 5º, incisos XLVI e LIV, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O julgador não está autorizado a agravar a sanção penal com base unicamente na comoção gerada ou na gravidade do resultado,
quando essas consequências já estão previstas no tipo penal ou não ultrapassam a normalidade do delito
. O respeito ao devido processo legal, neste ponto, se impõe como garantia do Estado Democrático de Direito, inclusive em face do poder punitivo estatal.

Por fim,
a
defesa requer

a
fixação do regime aberto
para o cumprimento da pena e a
substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos
.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, o pedido merece acolhimento.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal:

"c) o condenado não reincidente, cuja pena seja inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto."

No caso dos autos, a pena definitiva foi fixada em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, o apelante
é primário
, possui
bons antecedentes
e
não há elementos nos autos que demonstrem periculosidade concreta ou outras circunstâncias que justifiquem a imposição de regime mais gravoso
.

Assim,
fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena
, conforme prevê o dispositivo legal citado e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fixação do regime mais gravoso exige
fundamentação concreta
, o que não se verifica na hipótese.

Por outro lado, o
pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve ser rejeitado
, tendo em vista
a ausência dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal
.

No presente caso, embora preenchido o requisito objetivo (pena inferior a 4 anos), o delito em questão,
lesão corporal de natureza grave
, previsto no art. 129, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal,
é crime cometido com violência contra a pessoa
, o que
obsta a substituição da pena
, nos termos do inciso I, do art. 44 do CP.

Dessa forma,
a natureza do crime impede o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade
, sendo descabido, portanto, o acolhimento do pleito defensivo neste ponto.

Ante o exposto,
conheço
do

recurso e

dou-lhe

parcial provimento
,

para
redimensionar

a pena imposta ao apelante

Luciano da Silva Costa
,
para
0
2
(
dois
) ano
s e 04 (quatro) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto
, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025